Tribunal: TJDFT
Processo: 0749870-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS. RESOLUÇÃO 4.790/20 BACEN. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DA NORMA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Resolução n. 4.790/2020, editada pelo Banco Central do Brasil, “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário”.
2. Na hipótese dos autos, a requerente solicitou o cancelamento de diversos débitos junto à instituição financeira requerida, a qual promoveu a suspensão dos descontos com base na Resolução n. 4.790/2020 do BACEN para os contratos que seriam aplicáveis à referida Resolução, deixando, contudo, de proceder à retirada da cobrança em relação aos contratos cujos débitos são realizados diretamente no contracheque da cliente.
3. Não há irregularidade na conduta da requerida, tampouco no entendimento contido na decisão agravada, visto que a regulamentação expedida pelo Banco Central do Brasil é atinente aos débitos autorizados a serem descontados diretamente em conta de depósitos e em conta salário.
4. Incabível o deferimento do pedido de tutela de urgência denegado na origem, porquanto não há probabilidade do direito estampada na pretensão autoral, sendo necessário aguardar a regular instrução probatória, mediante o exercício do contraditório e ampla defesa, perante o Juízo de origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.